Tribunal: TJES
Processo: 0004126-31.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO SOCIETÁRIO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) e por Inês Zuqui contra sentença que condenou a Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de omissão na atualização de registro societário. Tal omissão culminou na inclusão indevida da autora no polo passivo de uma execução trabalhista, com consequente bloqueio de seus ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a JUCEES tem responsabilidade pela omissão na atualização do registro societário, ocasionando os danos morais à autora; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser alterado, seja para redução, conforme pleiteia a Autarquia, ou para majoração, conforme recurso adesivo da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da JUCEES é reconhecida, pois a omissão no registro societário, comprovada pela falta de atualização da saída da autora do quadro societário da empresa, levou à indevida inclusão de seu nome em execução trabalhista, causando-lhe danos materiais e morais.

A alegação de fato exclusivo de terceiro, sustentada pela JUCEES, não se sustenta, uma vez que a Autarquia é responsável pela correta alimentação de seus registros, que têm publicidade e impacto direto perante terceiros.

A quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais não se mostra desproporcional, considerando a gravidade da conduta da ré, o impacto na vida da autora e o caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem representar enriquecimento ilícito.

A teoria da asserção é aplicada para afastar a preliminar de carência de interesse de agir, uma vez que, à luz das alegações da autora, estão presentes a legitimidade e o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Junta Comercial responde pelos danos causados pela omissão na atualização de registros societários que afetam terceiros.

O valor da indenização por danos morais deve ser adequado ao contexto fático, sem se afastar do caráter compensatório e preventivo, e não pode representar fonte de enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.934/1994, arts. 1º, 8º e 32; Código Civil, arts. 944, 884, 997, 999, e 1.057.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.864.618/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023; TJRS, Apelação Cível nº 70082326265, Rel. Des. Marlene Marlei de Souza, Sexta Câmara Cível, j. 30/04/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004126-31.2015.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: INES ZUQUI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as apelantes contra a sentença que condenou a
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de
Inês Zuqui
, em decorrência da ausência de alteração, pela Autarquia Estadual, em seus registros, do quadro social da pessoa jurídica de cujo quadro societário se retirou a autora da demanda, fato que ocasionou a penhora de suas contas bancárias nos autos de ação trabalhista ajuizada contra a empresa e redirecionada aos seus sócios.

Em suas razões recursais, a
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
argumenta que a autora da demanda carece de interesse de agir, visto que a inserção do seu nome no polo passivo da ação trabalhista que deu azo à penhora de seu saldo bancário decorreu da existência de Convênio de Cooperação Técnica existente entre ela e o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, não sendo observada a última alteração contratual constante dos seus registros, razão pela qual não se pode considerar que dela partiu a informação incorreta acerca da alteração cadastral.

Quanto ao mérito da demanda, aduz que não se encontram presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, uma vez que presente, no caso, fato excludente da responsabilidade civil, consubstanciado no fato exclusivo de terceiro.

Lado outro, em seu recurso adesivo,
Inês Zuqui
argumentou acerca da necessidade de majoração da indenização fixada, sob o argumento de que o valor estabelecido na sentença é insuficiente a cumprir o requisito da reprovação do ato e da prevenção de nova adoção da conduta, além de não reparar, efetivamente, o dano.

As controvérsias estabelecidas nos recursos dizem respeito ao reconhecimento da responsabilidade da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em decorrência da omissão na atualização do registro da sociedade empresarial de cujo quadro societário a autora se retirou no ano de 2008, o que ocasionou sua indevida inclusão no polo passivo de uma execução trabalhista, bem como apurar, na hipótese de reconhecimento do dever de indenizar, se a indenização estabelecida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende às características do caso concreto.

Por outro lado, a apelação adesiva interposta por Inês Zuqui controverte a suficiência do montante fixado para a reparação dos danos extrapatrimoniais, alegando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não cumpre as funções de reprovação e prevenção da conduta da ré, pleiteando, assim, a majoração da indenização para adequá-la à gravidade dos fatos e ao poder econômico da ofensora.

Para melhor compreensão da controvérsia estabelecida, cabe rememorar que
Inês Zuqui
ajuizou
ação de reparação de danos materiais e morais
contra a
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
, objetivando ser indenizada pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido, alegando que mesmo após o arquivamento de sua retirada como sócia da pessoa jurídica registrada sob o CNPJ n. 08.627.669/0001-10, a autarquia deixou de realizar as devidas alterações cadastrais, o que culminou na realização de bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias em decorrência de execução trabalhista contra ela direcionada.

A JUCEES, em sua defesa, alega que o setor competente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao consultar o sistema à ela conveniado, não observou a alteração contratual devidamente registrada em 2008, que excluía a autora do quadro societário da empresa Terraplana. Defende, ainda, que a responsabilidade pelo erro na consulta recai sobre o órgão da Justiça do Trabalho e que não contribuiu para o bloqueio dos valores em conta da autora.

A sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade da autarquia, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitas as considerações necessárias acerca dos contornos da demanda ajuizada na origem e daquilo que é objeto de impugnação por meio do recursos ora analisados, depreende-se que a autarquia apelante aduz que a autora carece de interesse de agir, uma vez que o fator de desencadeamento dos atos que culminaram nas constrições em suas contas bancárias decorreu de inobservância dos servidores da Justiça do Trabalho, que não se atentaram à atualização averbada no registros da pessoa jurídica.

Entretanto, como bem pontuado na sentença recorrida, a questão preliminar aventada - relativa à legitimidade passiva e não ao interesse, diga-se - se reflete, em verdade, circunda o mérito da controvérsia propriamente dito.

Ademais, é certo que análise das condições das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, à luz das alegações feitas na petição inicial de forma a definir se o autor e o réu são partes legítimas. Daí ser essencial examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda e se o procedimento pelo qual optou a parte autora é necessário e adequado à tutela do direito cuja violação é apontada.

Desse modo, considerando que, nos moldes da narrativa inicial, é a autarquia quem pode se opor ao direito do qual a autora afirma ser titular, além do procedimento ser necessário e adequado à satisfação deste direito cuja violação é apontada,
é evidente a presença da legitimidade passiva e do interesse de agir da autora
,
razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar
.

Quanto ao
mérito da demanda
, de início, convém consignar que a
responsabilidade civil do Estado
, nas hipóteses de
condutas omissivas
, será
objetiva
quando
inobservado o dever legal e específico de agir
, como reflete o caso dos autos, visto que a autarquia apelante, mediante contraprestação exigida daqueles que se valem dos seus serviços, tem o dever de proceder ao correto registro das alterações contratuais a ela apresentadas.

Contudo, para além disso, não obstante o registro de que a responsabilidade, no caso, é objetiva (CF, art. 37, § 6º), pelas razões que serão expostas, é possível vislumbrar, como consignado pelo juízo
a quo
, a existência de culpa da autarquia, de modo que, sob qualquer ótica - da responsabilidade objetiva ou da subjetiva -, extrai-se a responsabilidade da Junta Comercial pelos danos experimentados pela autora da demanda.

Da análise do acervo probatório que consta dos autos, depreende-se não merecer guarida a irresignação manifestada pela
Autarquia em sua apelação, a fim de que seja afastada a sua responsabilidade em relação aos fatos narrados na inicial, mormente porque, conforme consignado na sentença recorrida, o documento acostado à fl. 119 indica, de forma insofismável, a incorreção da informação que constava dos registros da Autarquia, uma vez que nele apontado que a autora, embora tenha ingressado no quadro societário da empresa em 26.01.2007, ainda não havia dele sido retirado daqueles assentamentos, a despeito de ter saído
da pessoa jurídica em questão, desde 2008, o que fora devidamente comunicado na Junta Comercial, conforme documentos juntados as fls. 29-34, em especial a certidão de registro das alterações societárias, datada de 04.11.2008 (fl. 34). Pelo que se constada, essa informação não foi inserida adequadamente no sistema eletrônico da JUCEES, permanecendo esse equívoco pelo menos até o ano de 2014, na forma do que se vê do documento de fls. 119, com data de impressão em 14/07/2014. Ou seja,
a lacuna existente no campo “saída”, indica, em uma das linhas dedicadas ao seu nome, a existência de participação correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas.

À evidência, referida informação destoa daquelas que constam da alteração contratual de fls. 29-34, cujo arquivamento foi devidamente certificado em 04.11.2008, a teor do que se extrai da certidão lavrada ao final da fl. 34.

Reedite-se, conforme "certidão específica” extraída em 11.09.2014, ou seja, quase 6 anos após o registro da alteração contratual, a consulta realizada em nome da autora ainda aponta a inexistência de informação acerca da retirada do quadro societário da empresa agora denominada Terraplana - Construções e Empreendimentos Ltda ME, inscrita no CNPJ 08.627.669/0001-10, o que apontada, como registrado na sentença recorrida, a inexistência da necessária alteração nos registros da autarquia apelante.

Em arremate, vale amentar que “
não por outro motivo, o art. 1º da Lei 8.943/94 prevê que a finalidade do ato registral é dar
garantia
,
publicidade
, autenticidade,
segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis
, submetidos a registro na forma da lei
”, valendo acrescentar, “
ainda, que o Código Civil, em vários dispositivos,
condiciona a eficácia perante terceiros ao respectivo registro
, como, por exemplo, o art. 1.057, que cuida da cessão de quotas, e os arts. 997 e 999
” (REsp n. 1.864.618/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Como consequência, a teor do que estabelece o art. 8º, da Lei 8.934/1994, “
às Juntas Comerciais incumbe executar os serviços previstos no art. 32 desta Lei
”, compreendido, no registro, “o arquivamento “
dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas
” (art. 32, inciso II, “a”).

Diante disso, uma vez cumpridas as formalidades legais (Lei 8.934/1994, art. 40) e arquivadas as alterações no contrato social da pessoa jurídica, cabia à autarquia a atualização dos dados constantes do seu banco de dados, como forma não só de surtir
garantia
, publicidade, segurança e eficácia dos atos em relação a terceiros, mas também quanto àquela que se retirou do quadro societário da pessoa jurídica.

Como consectário do que foi exposto, encontram-se devidamente demonstrados
(i)
a omissão da Autarquia em atualizar o registro da pessoa jurídica da qual a autora compunha o quadro societário;
(ii)
o dano surgido em decorrência de tal omissão, consistente na inclusão indevida do nome da autora no polo passivo de execução trabalhista e no alcance do seu patrimônio, por meio de penhora, em decorrência de tal fato, obrigando-a ao ajuizamento de embargos à execução para se ver excluída daquela relação processual;
(iii)
o nexo de causalidade entre a omissão e o dano narrado.

Nesse contexto, não viceja a tese da autarquia no sentido de que não contribuiu para a ocorrência do evento narrado na inicial, visto que, ao contrário, foi ela a única responsável pela má alimentação do seu banco de dados que, diante da publicidade a ele dada, culminou na inserção indevida do nome da autora no polo passivo de execução trabalhista e ocasionou o indevido bloqueio de seus ativos financeiro, tornando inarredável o reconhecimento da sua responsabilidade.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, tenho que o valor arbitrado se ajusta às peculiaridades do caso concreto, mormente porque a autora, embora confiasse na alimentação do banco de dados da ré e em que pese tenha se retirado do quadro societário da pessoa jurídica à qual pertencera, foi surpreendida por atos preparatórios praticados nos autos de execução trabalhista, vendo-se obrigada ao ajuizamento dos embargos à execução autuados sob n. 0078900-28.2010.5.17.0008, a fim de que fosse excluída do polo passivo daquela, a teor do que evidencia a decisão cuja cópia se encontra às fls. 38-39.

Deste modo, já em análise de ambas as pretensões recursais, visto que a da autarquia consiste na redução da indenização fixada, ao passo que a da autora objetiva a sua majoração, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual não merece retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. FRAUDE EM ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. NEGLIGÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL RECONHECIDA. BLOQUEIO DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA DA AUTORA. DANO MORAL RECONHECIDO. Restou demonstrada a irregularidade na alteração do contrato social de empresa na Junta Comercial, constando o nome da autora. Posterior execução fiscal movida contra a empresa redundou em bloqueio de valores da autora.
Dano moral caracterizado, especialmente pela indisponibilidade dos valores da poupadora. Valor da condenação fixado com acerto na origem, devendo ser mantido no patamar de R$ 10.000,00.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082326265, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 30-04-2020)

Diante de tudo o que foi exposto, não há razão para se chegar à conclusão distinta daquela alcançada pelo juízo
a quo
por meio da sentença recorrida, não apenas quanto ao reconhecimento da responsabilidade da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo pela sua omissão em atualizar os dados do registro da pessoa jurídica cujo quadro societário a autora compunha, como também em relação ao valor da indenização por danos morais fixada em decorrência do fato noticiado na inicial.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação - principal e adesivo - e
nego-lhes provimento
.

Prejudicada a remessa necessária.

Como consectário, a teor do que estabelecem o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, e a Tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.059, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho a e. relatora.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT